Tribunal: TJMT
Processo: 1012463-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Reclamação, proposta pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, em face do Acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS que, por maioria, deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado de no 0019370-18.2019.811.0001 para reformar parcialmente a sentença prolatada pelo Juízo do Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, nos Autos da Reclamação de no 8019370-76.2019.811.0001, ajuizada por PAMELLA DAL BEM, reduzindo a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Para tanto, sustenta que o Acórdão reclamado afrontou a competência deste Tribunal de Justiça, em especial na parte em que manteve a sentença proferida pelo Juízo singular, que, além de ter declarado a inexistência dos débitos relativos à cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade de aluna beneficiada pelo FIES, também a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
Salienta que o Acórdão reclamado infringiu os Acórdãos proferidos nos julgamentos dos Recursos de Apelação Cível de nos 1004469-93.2017.8.11.0002 – de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho - e 1002524-03.2019.8.11.0002 – de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.
Ainda, ressalta que, ao manter sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, o Acórdão reclamado afrontou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, existindo dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, a indenização por danos morais deve ser afastada.
Ao final, pleiteou a procedência desta reclamação.
É o que basta relatar.
A respeito da Reclamação destinada a dirimir divergência entre o acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos o que o artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Pois bem.
Na hipótese, a ora reclamante sustenta que o Acórdão reclamado afrontou a competência deste Tribunal de Justiça, em especial na parte em que manteve a sentença proferida pelo Juízo singular, que, além de ter declarado a inexistência dos débitos relativos à cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade de aluna beneficiada pelo FIES, também a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
Salienta que o Acórdão reclamado infringiu os Acórdãos proferidos nos julgamentos dos Recursos de Apelação Cível de nos 1004469-93.2017.8.11.0002 – de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho - e 1002524-03.2019.8.11.0002 – de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.
Ainda, ressalta que, ao manter sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, o Acórdão reclamado afrontou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, existindo dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, a indenização por danos morais deve ser afastada.
Nenhuma razão assiste a ora reclamante.
A um, porque a matéria discutida nos autos de origem não é de competência exclusiva deste Tribunal.
E, a dois, porque conquanto tenha mencionado os Recursos Especiais de nos 1.645.762-BA, 983.652-SP e 1.134.706-SC para alicerçar a presente reclamação, o reclamante não demonstrou que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afrontou súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, e 1.036, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...);
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”
“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.
Ao ensejo, vale reproduzir precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...). 3. "A expressão 'jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' constante no art. 1o da Resolução/STJ no 12/2009, deve ser interpretada em sentido estrito, admitindo-se como tal, apenas o entendimento absolutamente consolidado no âmbito desta Egrégia Corte, no que se refere à aplicação da lei, ou seja, apenas quando este Tribunal já tenha editado Súmula a respeito da matéria de direito material controvertida ou proferido julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos (CPC, art. 543-C, com a redação da Lei 11.672, de 8.5.2008)" (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 25/10/2010). (...). (AgRg na Rcl 29.674/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017)”
Na verdade, constata-se que a reclamante está utilizando esta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3. A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido. (AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017)”
Assim, pela falta de demonstração de afronta à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única deve permanecer incólume.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação, julgando extinto o processo.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.